Tribunal: TJDFT
Processo: 0725595-24.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
Apelação Cível. Contrato de locação de imóvel comercial. Responsabilidade dos proprietários pelas despesas das lojas desocupadas. Restituição de valores aos locatários. Exclusão dos custos não comprovados e da multa aplicada antes do início da relação contratual.